Tribunal: TJSP
Processo: 1008235-40.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
res – Providências desnecessárias – Ausência de cerceamento – Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente de trajeto – Ausência de sequelas incapacitantes – Improcedência mantida.

SUCUMBÊNCIA DO SEGURADO – Ação acidentária – Isenção ampla, inclusive quanto aos honorários advocatícios – Inteligência do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 – Art. 7o da Lei Estadual no 11.608/2003 – Súmula 110/STJ.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJSP; Apelação Cível 1008235-40.2019.8.26.0529; Relator (a): Antonio Moliterno; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Santana de Parnaíba - Vara da Família e das Sucessões; Data do Julgamento: 11/07/2021; Data de Registro: 11/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Moliterno

Comarca:

Santana de Parnaíba

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/07/2021

Data de publicação:

11/07/2021

Ementa:
PRELIMINAR – Realização de diligências suplementares – Providências desnecessárias – Ausência de cerceamento – Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente de trajeto – Ausência de sequelas incapacitantes – Improcedência mantida.

SUCUMBÊNCIA DO SEGURADO – Ação acidentária – Isenção ampla, inclusive quanto aos honorários advocatícios –

Ementa:
PRELIMINAR – Realização de diligências suplementares – Providências desnecessárias – Ausência de cerceamento – Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente de trajeto – Ausência de sequelas incapacitantes – Improcedência mantida.

SUCUMBÊNCIA DO SEGURADO – Ação acidentária – Isenção ampla, inclusive quanto aos honorários advocatícios – Inteligência do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 – Art. 7o da Lei Estadual no 11.608/2003 – Súmula 110/STJ.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.